Tribunal: TJDFT
Processo: 0728883-04.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0728883-04.2024.8.07.0001 EMBARGANTE: ADRIANO BARBOSA DE SOUSA EMBARGADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Ação de Rescisão de Contrato de Compra e Venda de Veículo ajuizada por Adriano Barbosa de Sousa contra Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. Os pedidos formulados na petição inicial foram improcedentes e o autor, inconformado, apelou. Após o julgamento da Apelação, em 18/8/2025, as partes, por intermédio de seus advogados (Lourival pelo autor e Bruno Henrique pelo réu) firmaram acordo extrajudicial, conforme a petição Id. 75210482. Em 26/8/2025, o réu peticionou demonstrando o cumprimento do acordo e requereu a extinção do processo (Ids. 75529494 e seguintes). Em 28/8/2025, o Dr. Paulo Ricardo, novo advogado do autor, requereu fosse certificado o trânsito em julgado (Id. 75609128). Em 5/9/2025, o acordo anteriormente firmado (Id. 75910581) foi homologado. Porém, em 7/7/2025, o Dr. Paulo Ricardo, atual advogado do autor, pediu reconsideração da decisão que homologou o acordo, pois o patrono que o firmou, à época, já não possuía mais procuração válida, pois o seu mandado já havia sido revogado (Id. 75981835). Diante de tal contexto, determinei a intimação da ré para que se manifestasse (Id. 76962782). A ré se manifestou ao Id. 77538076, alegando que o Dr. Lourival, antigo advogado do autor, foi o responsável pelo patrocínio de toda a demanda, obtendo êxito, inclusive, no recurso de apelação. Ponderou que somente a renúncia foi operada pelo Dr. Paulo Ricardo. Requereu, assim, a intimação de ambos os patronos para elucidação dos fatos. Posteriormente, o atual patrono do autor, Dr. Paulo Ricardo, peticionou ao Id. 77578237, afirmando ser desnecessária a intimação do antigo advogado do autor. Desse modo, levando-se em consideração que o atual advogado de Adriano – Dr. Paulo Ricardo - expressamente afirmou não haver necessidade de intimação do antigo patrono e que a transação anteriormente firmada foi benéfica ao autor, já tendo ocorrido, inclusive, o cumprimento da obrigação, confirmo o acordo Id. 75210482. Publique-se e intimem-se. Após o decurso do prazo processual, arquivem-se os autos. Brasília, 14 de novembro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora